Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-15.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA da CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS.

1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 1o a 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. É válida a cláusula contratual de dilação do prazo para entrega de imóvel em 180 (cento e oitenta) dias corridos do inicialmente previsto. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento da construtora.

3. Incabível a inversão da cláusula penal devido à heterogeneidade das obrigações e à fixação em valor diverso e superior ao pactuado.

4. Verificada a culpa exclusiva das rés pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor aos lucros cessantes durante o período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais.

5. Não configurada a má-fé das rés, o ressarcimento da taxa de evolução da obra deve ocorrer de forma simples.

6. Prescrita a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem, incabível o pedido de restituição da quantia.

7. O inadimplemento contratual, sem outros eventos, não gera por si só danos de natureza moral. Eventuais inconvenientes oriundos do contrato firmado entre as partes não ensejam danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade.

8. A verba honorária deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, nas hipóteses em que cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

9. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Sem honorários recursais.